Tribunal: CARF
Processo: 10950.901845/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bruno Minoru Takii
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão embargado, os embargos devem ser providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificada a obscuridade no julgado, acolhem-se os embargos para corrigir a inexatidão material devida a lapso manifesto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.901845/2012-81
ACÓRDÃO
3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. ERRO
MATERIAL. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificada a
obscuridade no julgado, acolhem-se os embargos para corrigir a inexatidão
material devida a lapso manifesto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reverter as glosas sobre (a) os itens constantes no tópico do TVF “8.2.4.2.7 –
Manut. Fábrica, Manut. Maq. Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat. Fixação”, relacionados à
etapa industrial, (b) os itens constantes dos tópicos do TVF “8.2.1 - Aquisição de insumos
tributados” e “8.2.4 - Uso e consumo”, quando relacionados à etapa industrial, (c) o frete de
insumos constante do tópico do TVF “8.2.3.2. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-015.022, de 13 de fevereiro de
2026, prolatado no julgamento do processo 10950.901837/2012-34, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (Embargante),
contra acórdão, a fim de eliminar omissões que teriam sido cometidas por esta Turma no
julgamento do recurso voluntário.
Em despacho de admissibilidade, a Presidência desta C. Turma Julgadora deu
seguimento aos Embargos de Declaração para a apreciação das matérias relativas às seguintes
omissões:

- Omissão Quanto ao Diesel e Gasolina de Aviação;
- Omissão Quanto a Manutenção;
- Omissão Quanto a Peças e Pneus;
- Omissão Quanto a Abrasivos;
- Omissão Quanto a Gases;
- Omissão Quanto a Fretes de Bens Não Considerados Insumos;
- Omissão Quanto a Fretes – Operação de Venda.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
3
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para
apreciar este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no
1.364/2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Na sequência, passo à apreciação das matérias de embargos admitidas.

I.1. - Omissão Quanto ao Diesel e Gasolina de Aviação
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 821:
Diesel e Gasolina de aviação
6. O TVF enumera nos tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e
“Uso e consumo” (8.2.4), os créditos relativos a “combustíveis, diesel,
gasolina de aviação, óleos e lubrificantes”, destacando os bens da seguinte
forma:

7. O r. acórdão embargado reconheceu o direito aos créditos tomados a
título de “combustíveis”, na medida em que estão diretamente ligados à
atividade da Embargante (fl. 795). Apesar disso, o acórdão realizou tal
reconhecimento apenas no título do tópico, e apenas por meio da menção
da palavra “combustíveis”, de modo a não mencionar expressamente os
outros combustíveis enumerados nos itens 8.2.1.1.2 e 8.2.4.1.1 do TVF.
8. Assim, pondera-se que o r. acórdão embargado restou omisso quanto à
menção expressa também ao “diesel” e à “gasolina de aviação”.
De fato, não há tratamento expresso para diesel e gasolina de aviação no
acórdão embargado. Embora, em tese, se possa concluir que estariam
abrangidos pelo conceito de combustíveis, o Fisco utilizou termos distintos
para tais insumos, de modo que poder-se-ia introduzir dúvidas acerca do
resultado do julgamento em relação a eles.
Os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimento.

Aprecio para o saneamento do vício apontado.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
4
De acordo com o acórdão recorrido, o fundamento para a reversão da
glosa sobre combustíveis foi o de que todos os bens e serviços utilizados na
fase agrícola deveriam ser considerados como insumos.
É o que se verifica no seguinte trecho:
A Recorrente requer sejam afastadas as glosas referentes aos bens e
serviços utilizados na sua fase agrícola. Entendo que lhe assiste razão. A
fabricação de açúcar e álcool e a produção de cana-de-açúcar são
totalmente interdependentes, por isso os custos e despesas com a cultura
de cana-de-açúcar e seu transporte até a unidade de fabricação do açúcar e
do álcool, enquadram-se no conceito legal de insumo.
Assim, as glosas referentes às despesas com bens e serviços utilizados na
fase agrícola da Recorrente - atividade de plantio e cultivo da cana-de-
açúcar - devem ser afastadas, a exemplo de preparo do solo, plantação e
colheita da cana, transporte de funcionários etc.
Devem ser revertidas as glosas das rubricas como abrasivos, combustíveis,
óleos lubrificantes, embalagem (material utilizado no laboratório da
empresa), EPI, gases, laboratório, manutenção, peças, pneus, material
secundário, tintas.
Passo então a analisar as demais situações específicas, constantes do
recurso voluntário, a partir das premissas de análise postas acima quanto
ao conceito de insumo.

Como é possível identificar no TVF, tanto o diesel quanto a gasolina de
aviação são insumos que eram utilizados na fase agrícola de produção:

Tópico 8.2.1.1.2.

Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
5
Tópico 8.2.4.1.1.

Portanto, para que não haja qualquer dúvida, a reversão das glosas já
reconhecida no acórdão recorrido também alcança os itens “diesel” e
“gasolina de aviação”, presentes nos tópicos 8.2.1.1.2. e 8.2.4.1.1. do TVF.

I.2. - Omissão Quanto à Manutenção
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:
Reproduz-se a suscitação:
Fls. 821/823:
Manutenção
9. O TVF enumera nas fases agrícola e industrial dos tópicos “aquisição de
insumos tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4) e “serviços utilizados
como insumo” (8.3.2), os créditos relativos a manutenções, da seguinte
forma:

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
6

10. Em que pese isso, o r. acórdão embargado se limitou a mencionar
“manutenção da frota, máquinas, fábrica e equipamentos” (fl. 798) no
tópico da fase agrícola, deixando de fora os bens relativos a “mat.
Vedação”, “mat. Fixação”, e os serviços relativos a “manut. Laboratório” e
“manutenção-diversos”. Além disso, importante mencionar que o tópico
“8.2.4.2.7” citado acima consta na fase industrial do TVF, porém o acórdão
apenas mencionou as manutenções acima mencionadas no tópico da fase
agrícola.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
7
11. Assim, pede-se que seja sanada tal omissão para que sejam
expressamente mencionadas as demais manutenções mencionadas pelo
TVF, bem como para que as manutenções do tópico 8.2.4.2.7 constem no
tópico da “fase industrial” do acórdão.
O acórdão embargado não trata expressamente dos itens indicados, “mat.
Vedação”, “mat. Fixação”, “manut. Laboratório” e “manutenção-diversos”,
de modo que pode restar dúvida quanto à abrangência das conclusões.
Também não se dá expresso tratamento à toda a gama de manutenção na
“fase industrial”.
A matéria merece a atenção do colegiado.

Aprecio para o saneamento dos vícios apontados.
Conforme já explicado no tópico anterior, o acórdão recorrido reverteu
todas as glosas de bens e serviços empregados na fase agrícola da
Embargante. Portanto, sob esse fundamento, os itens “mat. Vedação”,
“mat. Fixação”, “manut. Laboratório” e “manutenção-diversos”, todos
pertencentes à fase agrícola, também foram alcançados pelo que se
decidiu em sede de julgamento do recurso voluntário.
Já no que diz respeito aos itens constantes do tópico do TVF “8.2.4.2.7 –
Manut. Fábrica, Manut. Maq. Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat.
Fixação”, de fato, não houve qualquer manifestação acerca da matéria no
acórdão recorrido.
Nesse tópico, é possível identificar que os itens compreendidos são peças
utilizadas na manutenção de máquinas, alocadas dentro do processo fabril
da Embargante, tais como abraçadeiras, anéis, anilhas, parafusos, dentre
outros.
Embora não exista decisão específica sobre esses itens, entendo que a
ratio deciendi constante no tópico “Serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos” (fl. 801) do recurso voluntário possa ser aqui utilizada, pois
tudo o que foi relacionado à manutenção do setor fabril – no caso, serviços
– seria essencial e, portanto, ensejaria o direito ao creditamento como
insumo:
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
Correspondem à manutenção predial do setor fabril, logo permitem a
tomada de crédito.

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
8
Portanto, tendo-se identificado as omissões e procedido ao devido
saneamento, devem também ser revertidas as glosas referentes aos itens
constantes no tópico do TVF “8.2.4.2.7 – Manut. Fábrica, Manut. Maq.
Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat. Fixação”.

I.3. - Omissão Quanto a Peças e Pneus
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 823/825:
12. O TVF enumera nos tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e
“Uso e consumo” (8.2.4), tanto na fase agrícola quanto na fase industrial, os
créditos relativos a diversas categorias de peças e pneus utilizados pela
Embargante, da seguinte forma:

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
9

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
10
13. Em que pese isso, o r. acórdão embargado se limitou a
mencionar o termo “peças” e “pneus” no título do tópico
inaugurado à fl. 795, sem, contudo, especificar quais os tipos de
peças e pneus que darão direito ao crédito. Deve-se destacar,
inclusive, que há uma categoria do TVF que se chama tão somente
“peças”, de forma que o acórdão da maneira como foi proferido
poderia causar o equivocado entendimento de que as únicas peças
que dão direito ao crédito são aquelas que constam na categoria
“peças”.
14. Ainda, o crédito relativo às peças apenas foi mencionado no
tópico da fase “agrícola” do acórdão. Contudo, o TVF enumera
diversas peças que também constam na fase industrial, tais como
aquelas mencionadas nos tópicos 8.2.4.2.10, 8.2.1.2.9 e 8.2.1.2.10.
Assim, merece saneamento também esse ponto.
O Acórdão embargado menciona tais insumos no seguinte excerto:
Fl. 795:
Devem ser revertidas as glosas das rubricas como abrasivos, combustíveis,
óleos lubrificantes, embalagem (material utilizado no laboratório da
empresa), EPI, gases, laboratório, manutenção, peças, pneus, material
secundário, tintas.
Mais uma vez, a decisão embargada menciona “peças e pneus”, enquanto a
glosa sob essas rubricas se referem a diversos tipos de peças e insumos, de
modo que não há clareza quanto à abrangência da decisão no tópico.

Aprecio para o saneamento dos vícios apontados.
Conforme já esclarecido em tópico anterior, o acórdão recorrido fixou o
entendimento de que todos os bens e serviços empregados na fase
agrícola eram essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa e
que, por esse motivo, dariam direito ao creditamento como insumo.
Portanto, todos os itens constantes dos tópicos “aquisição de insumos
tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4), quando relacionados à fase
agrícola de produção, estão abrangidos por essa razão de decidir.
Relativamente à etapa industrial, como houve omissão no acórdão
recorrido, entendo que as mesmas razões aplicadas à fase agrícola podem
ser aplicadas à etapa industrial.
Relativamente a eventual questionamento sobre os itens em que há
menção a “veículos de passeio”, tem-se que, primeiro, não é possível se
proceder a qualquer restrição à reversão de glosa sobre a fase agrícola,
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
11
pois não cabe em sede de embargos alterar o resultado fixado na decisão
recorrida; depois, relativamente à fase industrial, também não cabe fazer
qualquer restrição, pois, de acordo com o laudo de produção trazido pela
Embargante (fls. 142 e seguintes), tratam-se de veículos leves, utilizados no
transporte de funcionários (operadores de carregadeiras e motoristas):

Portanto, também estendo a reversão de glosas sobre os itens constantes
dos tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo”
(8.2.4), quando relacionados à fase industrial.

I.4. - Omissão Quanto a Abrasivos
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Reproduz-se a suscitação:
Fl. 825:
15. O TVF enumera nos tópicos “aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e
“Uso e consumo” (8.2.4), tanto na fase agrícola quanto na fase industrial, os
insumos relativos a “abrasivos”, da seguinte forma:

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
12
16. Em que pese isso, o r. acórdão embargado tratou dos abrasivos apenas
no tópico da “fase agrícola”, deixando de fora os abrasivos da “fase
industrial”.
Com efeito, os abrasivos são mencionados, no acórdão embargado, apenas
no tópico relativo a insumos da fase agrícola, gerando dúvidas quanto o que
foi decidido em relação aos abrasivos da fase industrial.

Aprecio para o saneamento da omissão.
Ao se analisar os itens integrantes dos tópicos “aquisição de insumos
tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4), tais como lixas, rebolos,
roldanas, parafusos, dentre outros, identifica-se que se trata de bens
utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fase
industrial a atividade da Recorrente, sendo, portanto, insumos.
Logo, também reverto as glosas sobre os itens constantes dos tópicos
aquisição de insumos tributados” (8.2.1) e “Uso e consumo” (8.2.4),
relacionados à fase industrial da contribuinte.

I.5. – Omissão Quanto a Gases
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:
Reproduz-se a suscitação:
Fl. 825:
17. O TVF enumera os créditos relativos a “gases”, apenas na fase industrial
dos seguintes subtópicos: 8.2.1.2.4 e 8.2.4.2.5. Apesar disso, o r. acórdão
embargado tratou os créditos relativos a “gases” no tópico da “fase
agrícola”. Assim, apenas pede-se que seja sanado tal erro para que tais
créditos passem a constar no tópico da “fase industrial” do acórdão.
Com efeito, o tópico, presente à fl. 655 do Recurso Voluntário, não teve
tratamento, pois o acórdão embargado menciona expressamente os gases
glosados como “fase agrícola”, enquanto outra rubrica, que também
contém gases (fl. 655), não foi mencionada.

Aprecio para o saneamento da omissão.
Conforme já tratado em tópicos anteriores, o acórdão recorrido
reconheceu como insumo todos os bens e serviços constantes da fase
agrícola.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
13
Portanto, os gases mencionados nos tópicos “8.2.1.2.4” e “8.2.4.2.5”
também foram alcançados pela reversão de glosa sobre itens da fase
agrícola.

I.6. - Omissão Quanto a Fretes de Bens Não Considerados Insumos
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:
Reproduz-se a suscitação:
Fl. 826/827:
Fretes de bens não considerados insumos
23. No TVF, dentre os demais tipos de fretes mencionados, há aqueles que
se referem aos “Fretes de bens não considerados insumos” (8.2.3.2). Tais
fretes dizem respeito ao transporte de partes e peças de manutenção.
24. Deve-se destacar que o r. acórdão embargado já reconheceu o direito
da ora Embargante aos créditos relativos a peças de manutenção. Assim,
pede-se que o mesmo racional seja aplicado para o presente tópico, de
modo a sanar a omissão ora apontada e reconhecer, também, o direito da
Embargante aos créditos relativos aos fretes das já mencionadas peças de
manutenção.
Com efeito, a matéria foi questionada em Recurso Voluntário, e não teve
tratamento no acórdão embargado, justificando o retorno para
esclarecimento e/ou integração.

Aprecio para o saneamento da omissão.
Relativamente ao frete incorrido para o transporte de partes e peças,
constante do tópico “8.2.3.2”, também devem ser considerados como
insumos, dentro da pacífica tese de creditamento do “insumo de insumo”.
Portanto, reverto a glosa procedida sobre os gastos com frete constantes
do tópico “8.2.3.2”.

I.7. - Omissão Quanto a Fretes – Operação de Venda
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:
Reproduz-se a suscitação:
Fl. 827:
Fretes – Operações de venda 25. Por fim, o TVF enumerou as glosas dos
créditos relativos às despesas com fretes nas operações de venda,
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
14
segregando-as em “Remessa para Matriz – Transbordo ferroviário”,
“Remessa para o Porto – formação de lote” e “Não Especificado” (8.6.1).
26. Por sua vez, o r. acórdão embargado reconheceu o direito da
Embargante aos créditos relativos aos “fretes entre estabelecimentos da
mesma empresa: ligados a operação de venda”. Porém, pondera a
Embargante ter o r. acórdão restado omisso, na medida em que não
mencionou expressamente as remessas que compõem o conceito de
“operações de venda” no presente caso.
27. Assim, pede-se que sejam sanadas as omissões ora apontadas para,
repita-se, não haver qualquer tipo de questionamento no momento da
execução do julgado.
Concorda-se com a embargante que o tratamento expresso seja desejável,
para evitar problemas na liquidação do acórdão.

Aprecio para o saneamento da omissão.
Deve-se considerar como frete da operação de venda todo aquele que
esteja vinculado diretamente a operações de venda, querendo-se aqui
dizer que é necessária a vinculação mediante CT-es e respectivas notas
fiscais de venda.

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para suprir
as omissões e obscuridade existentes, com efeitos infringentes, para
reverter as glosas sobre (a) os itens constantes no tópico do TVF “8.2.4.2.7
– Manut. Fábrica, Manut. Maq. Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat.
Fixação”, relacionados à etapa industrial, (b) os itens constantes dos
tópicos do TVF “8.2.1 - Aquisição de insumos tributados” e “8.2.4 - Uso e
consumo”, quando relacionados à etapa industrial, (c) o frete de insumos
constante do tópico do TVF 8.2.3.2.

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901845/2012-81
15
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter as glosas sobre (a) os itens constantes no tópico do TVF “8.2.4.2.7 – Manut. Fábrica,
Manut. Maq. Equip., Manutenção, Mat. Vedação, Mat. Fixação”, relacionados à etapa industrial,
(b) os itens constantes dos tópicos do TVF “8.2.1 - Aquisição de insumos tributados” e “8.2.4 - Uso
e consumo”, quando relacionados à etapa industrial, (c) o frete de insumos constante do tópico do
TVF “8.2.3.2.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1251
DF CARF MF
Original